Tribunal: TJDFT
Processo: 0734700-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. O regime aplicado às instituições financeiras deve ser o mesmo a ser observado nos contratos de mútuo celebrados entre a entidade fechada de previdência complementar e seu mutuário, sendo válida, portanto, a cobrança de juros capitalizados nos contratos firmados entre as partes.
2. É admitida a prática da capitalização mensal de juros em contratos celebrados pelas instituições financeiras, seja pela sua expressa previsão, seja pela constatação da diferença entre os juros mensais e anuais, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável o disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
3. Recurso não provido.